Tribunal: STF
Processo: HC 230733
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 



    1. No caso dos autos, verifica-se que não ocorreu a prescrição, uma vez que a sentença foi prolatada em 03/09/2014, o acórdão em 25/04/2017, não tendo transcorrido o lapso temporal de 4 anos, previsto no art. 109, inc. V, do Código Penal. 



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o HC nº 176.473/RR, fixou tese segundo a qual o acórdão confirmatório da condenação, ainda que resulte na manutenção ou na redução da pena imposta na sentença, é marco interruptivo da prescrição penal, embora não esteja previsto, de forma expressa, no art. 117, inc. IV, do Código Penal.



    3. O ordenamento jurídico proíbe a retroatividade da lei penal mais gravosa — art. 5º, inc. XL, da CRFB —, não cabendo cogitar-se de irretroatividade de interpretação jurisprudencial, que corresponde, simplesmente, à interpretação dada pelo Tribunal a lei já existente. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.